Tribunal: TJSP
Processo: 1000444-61.2020.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
*REVISIONAL – Contrato Bancário – Financiamento de veículo - Contrato de adesão – Reconhecimento da aplicação do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do STJ) – Seguro contratado entre as partes, cuja faculdade de contratar não ficou caracterizada – Seguradora que firmou o contrato de seguro que pertence ao mesmo grupo econômico da requerida – Configurada venda casada – Título de

Ementa:
*REVISIONAL – Contrato Bancário – Financiamento de veículo - Contrato de adesão – Reconhecimento da aplicação do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do STJ) – Seguro contratado entre as partes, cuja faculdade de contratar não ficou caracterizada – Seguradora que firmou o contrato de seguro que pertence ao mesmo grupo econômico da requerida – Configurada venda casada – Título de capitalização – Contrato completamente desvinculado do objeto principal da relação entre as partes – Venda casada nos termos do art. 39 do CDC - Abusividade configurada - Juros moratórios – Entendimento jurisprudencial do C. STJ - Aplicabilidade da taxa Selic - Recurso parcialmente provido. *